Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003956-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), ALDO FIORI - CPF: 038.319.649-39 (AGRAVANTE), LENICE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 550.258.031-87 (AGRAVADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO FEITO – DEVER DO EXEQUENTE APRESENTAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INÉRCIA DO CREDOR - ARQUIVAMENTO DEVIDO - MODIFICAÇÃO DA DECISÃO PARA ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO

– DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incumbe à parte recorrente a responsabilidade de trazer aos autos a certidão de registro dos bens objeto da partilha, não sendo atribuição do Poder Judiciário suprir a falta de iniciativa das partes em obter e apresentar os documentos necessários para o andamento do processo.

Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor determina o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, § 1.o, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003956-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDO FIORI

AGRAVADA: LENICE MARIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALDO FIORI
, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr.
Alexandre Meinberg Ceroy
, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no 0007063-23.2019.8.11.0004, movido em desfavor de
LENICE MARIA DE OLIVEIRA
, que determinou o arquivamento do feito executivo.

Nas razões recursais, o agravante aduz que “
a r. decisão que ORDENOU O ARQUIVAMENTO DE UM PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NECESSITA REFORMA, UMA VEZ QUE TODA A INSTRUÇÃO FOI CONCLUÍDA, RESTA APENAS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A ORDEM DE DIVISÃO DE BENS NÃO FORA CUMPRIDA VOLUNTARIAMENTE PELA REQUERIDA”
(sic).

Alega que “
os documentos dos bens e os próprios bens a serem divididos estão de posse da Executada, o que dificulta sua apresentação por parte do Exequente. Tal empecilho não pode ser motivação para que o nobre magistrado de primeira instância ordene o arquivamento do cumprimento de sentença”
(sic).

Aponta que o magistrado deferiu a conversão da obrigação em indenização por liquidação de sentença, não havendo “
qualquer liame lógico em ordenar o arquivamento do feito em plena execução
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o “
regular andamento da fase de cumprimento de sentença
” (sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 26/02/2024 por esta Relatoria (Id. 203862670).

Não houve apresentação de contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 207903654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens n. 0007063-23.2019.8.11.0004 ajuizada por
ALDO FIORI
, ora agravante, que fora determinada a partilha dos seguintes bens: a) uma casa localizada na Rua Rubi, n° 448, Bairro São José, Barra do Garças – MT; b) um lote de terras situado na rua 18, Qd. 8, Lt. 21, bairro jardim, Barra do Garças – MT; c) uma moto biz preta, placa KAM 2856 (id. 113957384 – autos de origem).

Após a determinação da intimação à executada para o cumprimento da obrigação (id. 117221324 – autos de origem), esta permaneceu inerte (id. 125789268 – autos de origem).

Em seguida, o agravante pugnou pela conversão da obrigação em indenização por liquidação de sentença, sendo deferida pelo magistrado que determinou a intimação de ambas as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos do montante do débito (id. 137228128 – autos de origem).

O agravante apresentou manifestação, alegando “
a impossibilidade em apresentar parecer ou documentos elucidativos do montante do débito, tendo em vista que todos os documentos referente a aquisição dos bens partilhados neste processo estão em posse da Executada
” (sic), bem como requereu a nomeação de perito (id. 137456165).

A agravada requereu a suspensão do feito, “
tendo em vista a distribuição, por dependência, de AÇÃO AUTÔNOMA DE QUERELA NULLITATIS, PROCESSO No. ProceComCiv 1000240-40.2024.8.11.0004, chamando o feito à ordem, pois presentes nulidades DE NATUREZA ABSOLUTA no bojo destes autos
” (sic) (id. 139926829).

Sobreveio a decisão agravada que determinou o arquivamento definitivo dos autos de origem nos seguintes termos:

“Não obstante aos argumentos ventilados pelo autor, é de se notar que o óbice justificado pelo autor é desprovido de razoabilidade, haja vista que a sentença de id. 113957384 determinou a partilha de tão somente três objetos, sendo dois destes imóveis urbanos, sendo, portanto, plenamente possível a adoção de diligências externas para tal mister.

Tão logo, o que se constata é que o autor sequer diligenciara para suprir ponto que somente a este interessa, obstando assim o regular prosseguimento do feito, pois, não cabe a este juízo suplantar a atuação do causídico que o representa.

Por consequência, não sendo possível o impulsionamento de maneira oficiosa por este magistrado, proceda ao arquivamento dos autos com as cautelas de estilo, independentemente do recolhimento de eventuais custas remanescentes, eis que nada mais há a ser convencionado.

O artigo 2o caput da lei n.o 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) especifica que:

Art. 2
o
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo.

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte.

Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no feito é o seu arquivamento.

Diante do exposto, proceda ao arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa
no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.o 41/2016-CGJ, que instituiu a 4o Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.

Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios na presente fase processual.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJe/TJMT.

Arquivem-se os autos, independentemente de prévia intimação”.

Inconformado, o agravante pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inicialmente, insta consignar que os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC).

In casu
, conforme bem consignado pelo magistrado
a quo
, incumbe à parte recorrente a responsabilidade de trazer aos autos a certidão de registro dos bens objeto da partilha (especificamente, uma casa, um lote de terras e uma moto), não sendo atribuição do Poder Judiciário suprir a falta de iniciativa das partes em obter e apresentar os documentos necessários para o andamento do processo.

Ademais, ressalta-se que o recorrente, em nenhum momento, demonstrou ter empreendido esforços junto a Cartórios, Prefeitura, ou realizado qualquer tipo de busca ativa por documentos referentes aos bens a serem partilhados.

Tal inércia contradiz não apenas o princípio da cooperação, como também o da boa-fé processual, exigindo das partes condutas que reflitam lealdade e comprometimento com a celeridade e efetividade processual.

Ainda, o agravante não comprovou a retenção dos documentos comprobatórios da posse ou propriedade dos bens a serem partilhados pela agravada.

Dessa forma, reforça-se a necessidade da parte recorrente em adotar as medidas cabíveis para a obtenção e apresentação dos documentos requeridos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CÓPIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – REQUISITOS DOS ARTS. 396 E 397 DO CPC – AUSÊNCIA – INVIABILIDADE DO PEDIDO – FORNECIMENTO JUDICIAL DOS REGISTROS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não se mostra razoável movimentar o Poder Judiciário para a obtenção de informações que a parte interessada facilmente conseguiria, caso houvesse esgotado as vias administrativas, sobretudo quando não evidenciado motivo bastante para movê-lo, ante a ausência de comprovação de resistência do órgão cartorário, em fornecer as certidões requerida
s”.
(TJ-MT 10151984820218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

Com efeito, decisão deve ser parcialmente reformada para modificar a natureza do arquivamento dos autos de definitivo para provisório, pois é cediço que, na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor determina o
arquivamento provisório do processo
, nos termos do art. 921, § 1.o, do Código de Processo Civil:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

A propósito já decidi em situação análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÉRCIA DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ARQUIVAMENTO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando caracterizada a inércia do credor na execução em dar o devido impulso processual, mesmo após intimado para tanto, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil
”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020766-45.2021.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ademais, sabe-se que o arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, não acarreta a extinção do processo, na medida em que a qualquer tempo pode haver a retomada do curso da execução por meio de simples requerimento do exeqüente.

Logo, basta que a parte interessada apresente a documentação necessária para que eventualmente esteja em aberto e dê andamento pertinente à sua pretensão.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apenas para modificar a natureza do arquivamento dos autos de definitivo para provisório, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024